Tribunal: TJES
Processo: 5000124-63.2021.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000124-63.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENITH ALVES DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000124-63.2021.8.08.0065

RECTE.: ZENITH ALVES DA SILVA

RECDO.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE ENERGIA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO PADRÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida com a realização de inspeção em sua unidade consumidora, com a subsequente cobrança de valores a título de recuperação de consumo, os quais considera indevidos. Aduz, ainda, que a ré exigiu que a autora refizesse suas instalações elétricas para continuar recebendo o serviço de energia e, para isso, ela teve que comprar padrão e cabeamentos para a realização do serviço, que culminou em um gasto no valor de R$ 1.079,00. Por este motivo, requer a declaração de inexistência do débito e nulidade do TOI, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais e restituição do valor gasto com a readequação do padrão de energia e a multa. Apresentou Recurso Inominado ao ID. 5717672.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 5717736, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5717669) dispôs que:
“Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial
para DECLARAR a inexistência do débito impugnado na inicial e CONDENAR a requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 806,12 (oitocentos e seis reais e doze centavos), com incidência de correção monetária a partir da data do pagamento e juros desde a citação. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Cinge-se a controvérsia ao pedido de indenização por danos morais e danos materiais decorrentes da necessidade de readequação do padrão de energia.

De início, importa destacar que, a espelho do que indicou a sentença recorrida, ante o desrespeito com as normas procedimentais na confecção do TOI, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Outrossim, em que pese a irresignação da parte autora, entendo que promover as adequações técnicas das suas instalações é um dever do consumidor, de forma que seja viável o fornecimento de energia elétrica de forma segura, em observância às normas e padrões disponibilizados pela concessionária ré, conforme determinam os artigos 40 e 42 da Resolução nº. 1.000/2021 da Aneel. Senão vejamos:

Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.

Art. 42. O consumidor e demais usuários devem adaptar, regularizar ou substituir as instalações de entrada de energia nas seguintes situações:

I - descumprimento das normas e padrões vigentes à época da primeira conexão;

II - deficiência técnica ou de segurança, de que tratam o art. 43 e o art. 353; ou

III - inviabilidade técnica para instalação do novo sistema de medição nos casos de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento, aplicação de benefício tarifário e migração para o Ambiente de Contratação Livre - ACL.

Parágrafo único. A aplicação deste artigo pode ser realizada por iniciativa do consumidor e demais usuários ou após verificação e notificação pela distribuidora.

Ademais, vejamos jurisprudência pátria no mesmo sentido:

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE. RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO QUANTO AO CUSTO DA OBRA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 40 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL 414/2010, QUE PREVÊ A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PARA O CUSTEIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO (Recurso Cível Nº 71007445083, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 28/03/2018).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE. RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO QUANTO AO CUSTO DA OBRA. INOCORRÊNCIA DAS HIPOTESES PREVISTAS NO ART. 40 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL 414/2010, QUE PREVÊ A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PARA O CUSTEIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO (Recurso Cível Nº 71007445083, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 28/03/2018).

Neste ínterim, a exigência de adequação técnica do padrão de energia da unidade consumidora constitui exercício regular do direito da ré, e o descumprimento das correções indicadas pela fornecedora pode, sim, ensejar a suspensão do serviço, nos termos dos arts. 43, inc. III, e 355, inc. II, da Resolução nº 1.000/2021 da Aneel, em consonância ao disposto no art. 6º, §3º, inc. I, da Lei nº 8.987/95.

Sendo a manutenção do padrão de energia responsabilidade da consumidora, não há que se falar em restituição do valor gasto pela consumidora para adequá-lo as regras de segurança exigidas para o fornecimento de energia elétrica pela concessionária.

De mais a mais, com relação ao pedido de indenização por danos morais, em que pese a nulidade de cobrança da multa face a irregularidade na formalização do TOI, não há como afastar que a interrupção do fornecimento de energia ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, em razão da falta de segurança de seu padrão de energia elétrica, inexistindo, portanto, ato praticado pela concessionária de energia elétrica que lhe tenha ocasionado abalo à sua personalidade, ainda mais considerando que a simples cobrança indevida de valores é incapaz de causar abalo moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sob o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)